Tribunal: TJMT
Processo: 1007895-95.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007895-95.2023.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A., IZAIAS BUSCARIOLLI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação indenizatória em que o recorrente/reclamante alega na data de 02 de fevereiro de 2017, celebrou com o segundo requerido, contrato de COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE CAPITAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA e que na data de m 01 de setembro de 2020, a primeira requerida ajuizou ação de reintegração de posse e incluiu o autor no polo passivo da demanda, visto que seu nome ainda constava no quadro de sócios. Sustenta que era responsabilidade do segundo requerido (Izaias), realizar a alteração devida no cadastro da empresa, mas não o fez, o que acarretou em prejuízo material do autor com a contratação de advogado para apresentar exceção de pré-executividade nos autos de Reintegração de Posse
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Pois bem. Inicialmente é importante esclarecer que a constituição de um advogado é uma parte do direito à ampla defesa e ao contraditório, que é garantido pela Constituição Federal. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, sendo que o direito ao contraditório e a ampla defesa são princípios essenciais para a garantia de um julgamento justo e equilibrado. No caso concreto, o autor busca ressarcimento pelos valores despendidos com a contratação de advogado para apresentar defesa em processo judicial, sob argumento de que os requeridos tenham dado causa ao processo que lhe gerou os gastos.Ocorre que, a exceção de pré-executividade realizada no processo de reintegração de posse, constitui cumprimento de seu direito ao contraditório e ampla defesa.Sobre casos semelhantes, em que a parte busca o ressarcimento das despesas com honorários contratuais contra a parte vencida ou quem deu causa ao processo, o STJ pacificou entendimento de que não constitui dano material indenizável, pois se refere ao cumprimento dos direitos constitucionais.Nesse sentido:“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO - INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A pretensão recursal não pode ser acolhida, tendo em vista que a matéria controvertida nos autos foi pacificada pela Segunda Seção do STJ no sentido de que a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de interesses das partes não poderia se constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 516.277/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014.)”“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS PELO ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO A CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE INDIQUEM ABALO À PERSONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS PELO VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto à não ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis, demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 3. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, os honorários contratuais são de responsabilidade da parte contratante, de modo que descabe condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora, Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.464.661/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.).” GrifeiOutro ponto que merece grande destaque é o fato de que o autor, em momento algum, foi incluído no polo passivo do processo n° 1005509-97.2020.8.11.0037.Da análise daqueles autos, verifica-se que a ação foi proposta contra a empresa VIP GAS PRIMAVERA LTDA, porém, por algum motivo sistêmico, o nome da empresa estava constando como VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS & CIA LTDA – EPP.Ademais, extrai-se daqueles autos que nunca houve sequer a indicação do nome do autor pessoa física e não se foi proposta ação contra a pessoa do autor, de modo que sua manifestação nos autos sequer era necessária.Constata-se ainda, pelo contrato social juntado pelo segundo requerido no id. 160232118, que houve a devida alteração no ano de 2028, sendo que não mais consta o nome do autor no quadro de sócios.O fato é que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não trazendo aos autos qualquer comprovação dos fatos alegados na inicial.Diante do exposto, é mais que evidente a ausência de prejuízo material provocada pelos requeridos, de modo que os pedidos iniciais não merecem prosperar.Quanto ao pedido de condenação do autor em litigância de má-fé, observa-se que autor tinha total ciência de que o contrato social havia sido alterado, bem como que da simples leitura dos autos era evidente que não constava como réu no processo de n° 1005509-97.2020.8.11.0037. Porém, o autor veio a juízo, buscando ressarcimento dos honorários, argumentando que não houve a alteração do quadro societário, quando ele já possuía conhecimento de que houve a alteração.Dessa forma, vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III).Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 5% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano moral e material. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.Publicado e registrado eletronicamente. Intime(m)-se.Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95.Primavera do Leste, 16 de outubro de 2024.(...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Analisando os autos, vê-se que não houve sequer a indicação do nome do autor pessoa física e não se foi proposta ação contra a pessoa do autor, de modo que sua manifestação nos autos sequer era necessária e pelo contrato social juntado pelo segundo requerido no id. 288732355, que houve a devida alteração no ano de 2028, sendo que não mais consta o nome do autor no quadro de sócios.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte reclamante.
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
9. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
10. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007895-95.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 253.589.361-49 (RECORRENTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO), IZAIAS BUSCARIOLLI - CPF: 769.535.999-87 (RECORRIDO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025